Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-27.2022.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Contraste entre a causa de pedir e as teses do réu que evidencia ainda pender muita controvérsia sobre os fatos ora em análise. Comércio eletrônico. OLX. Partes que se envolveram no chamado golpe do intermediário. Atuação do vendedor do carro perante o golpista que pode atrair duas figuras jurídicas de relevo: a) a do credor aparente/putativo;

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Contraste entre a causa de pedir e as teses do réu que evidencia ainda pender muita controvérsia sobre os fatos ora em análise. Comércio eletrônico. OLX. Partes que se envolveram no chamado golpe do intermediário. Atuação do vendedor do carro perante o golpista que pode atrair duas figuras jurídicas de relevo: a) a do credor aparente/putativo; b) a responsabilidade do mandante por ato do mandatário, resguardada a posterior regressiva. Reiterada orientação desta Colenda Câmara. Princípio da colegialidade. Demanda que ainda apresenta problemas de fato e não apenas de direito. O preenchimento da autorização de transferência e a própria tradição, ao menos por ora, induzem a confirmação de que o dinheiro já se encontrava na conta do autor, que inclusive a certo tempo admitiu pagar ao réu R$ 7.000,00. Participação pessoal e direta de um suposto "Diretor de Comunicação da Rota Policial" que também precisa ser esclarecida. Hipótese em que não foi dada às partes a oportunidade para especificar provas. Fase essa que, além de contar com juridicidade reconhecida pelo STJ, é útil para delimitar o real e efetivo exercício frutuoso da atividade probatória dos litigantes, por isso não deve ser suprimida. Impositiva, no mínimo, a colheita da prova oral, seja o interrogatório das partes, seja a oitiva desse "Diretor de Comunicação". Prévia definição dos pontos controvertidos, além daqueles aqui estabelecidos. Necessidade. Sentença prematura anulada ex officio, prejudicado o exame do apelo.